Tribunal: TJDFT
Processo: 0734894-83.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0734894-83.2023.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MANOELLA HELENA COLAVITI RODRIGUES APELADO: CLUBE DE SAUDE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA. DESPACHO Trata-se de apelação interposta por MANOELLA HELENA COLAVITI RODRIGUES contra a sentença de ID 61524372, desacompanhada da guia de preparo e do respectivo comprovante de pagamento. Constato das razões recursais (ID 61524375) que a insurgência diz respeito apenas ao valor dos honorários advocatícios de sucumbência fixados na sentença. Segundo a argumentação desenvolvida, esta verba deveria ser fixada mediante arbitramento por equidade na forma do § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, e não em percentual sobre o valor da causa, na forma do § 2o do artigo 85 do mesmo Código, uma vez que o valor apurado, segundo este critério, seria aviltante ao exercício profissional do advogado no processo. Por isso, postula o arbitramento em montante superior com fulcro naquele dispositivo legal. Verifico que se trata de recurso de interesse jurídico exclusivo do advogado da apelante, que almeja receber honorários de sucumbência em montante superior ao definido na sentença. Impõe-se, portanto, a necessidade de correção da petição recursal, para que figurem apenas os advogados habilitados nos autos no polo ativo da apelação. A parte recorrente não goza dos benefícios da justiça gratuita. O requerimento por ela formulado foi indeferido e a decisão permaneceu inalterada mesmo depois da interposição do agravo de instrumento (IDs 61523827, 61523833 e 61523843). Apesar disso, a apelação foi interposta sem a comprovação do recolhimento do preparo. Segundo o artigo 1.007, caput e § 4o, do Código de Processo Civil, (N)o ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Com essas considerações, DETERMINO a correção da petição recursal da apelação cível, pelos recorrentes, no prazo de 5 (cinco) dias, para que figurem como apelantes os advogados de MANOELLA HELENA COLAVITI RODRIGUES. Cumprida a determinação supra, DETERMINO à Secretaria que providencie a retificação da autuação, para que constem como apelantes esses advogados. CONCEDO à parte apelante, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, oportunidade para comprovar o recolhimento do preparo em dobro nos termos do artigo 1.007, caput e § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de o recurso não ser conhecido com fundamento na deserção. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de julho de 2024 às 13:12:33. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora